Tribunal: TCU
Processo: 034.868/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11953/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.868/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amara Tereza da Silva (XXX.541.404-XX); Amariles Vieira de Deus (XXX.679.301-XX); Andre Goncalves da Silva (XXX.109.403-XX); Emerson Brandao Sousa (XXX.598.533-XX); Estevao Santana Silva (XXX.427.025-XX); Helena Siqueira dos Santos (XXX.214.343-XX); Iana Angelica Dias Medeiros (XXX.860.454-XX); Jeanne Maria Silva Nascimento Noleto (XXX.440.103-XX); Lindalva Rodrigues Pereira (XXX.395.752-XX); Wagner Alves Pimenta Geisel (XXX.879.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.